Tribunal: TJES
Processo: 5000183-21.2025.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000183-21.2025.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HERCILIA MARIA TASSI ABIRACHED

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (11)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N° 14.181/2021. DECRETO N° 11.150/2022. MÍNIMO EXISTENCIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Lei n° 14.181/2021 (“Lei do Superendividamento”) incluiu o artigo 54-A no Código de Defesa do Consumidor, em que
“Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.

2. O Decreto n° 11.150/2022, em seu art. 3°, prevê que
“No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”,
além de prever que dívidas decorrentes de empréstimo consignado não implicam na aferição do mínimo existencial.

3. Considerando o valor percebido pela apelante e as dívidas de consumo apontadas na exordial, advindas de empréstimo consignado, não estão preenchidos os requisitos para configuração do superendividamento, notadamente pela ausência do comprometimento do mínimo existencial e da impossibilidade manifesta de pagar suas dívidas de consumo.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id. 15634729) proferida pelo Juízo da 1
a
Vara de Piúma/ES nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada por Hercília Maria Tassi Abirached em desfavor de Itau Unibanco S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Pan S.A., Banco Mercantil Do Brasil S.A., Banco Digio S.A., Banco Bmg S.A., Grupo Recovery, Ativos S.A. Securitizadora De Creditos Financeiros, Oi S.A. Em Recuperação Judicial, Hoepers Recuperadora De Crédito S.A., Crediativos Soluções Financeiras Ltda e Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento E Investimento, na qual o magistrado de origem reconheceu a falta de interesse de agir e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como condenou a apelante em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça outrora deferida.

Nas razões recursais de Id. 15634730, a apelante alega, em síntese, que: (a) o entendimento da sentença contraria os princípios protetivos do consumidor superendividado e os preceitos da Lei 14.181/2021; (b) o conceito de mínimo existencial deve ser analisado de forma contextualizada, observando-se a realidade do consumidor e não um critério objetivo definido em decreto; (c) sua situação financeira revela risco à subsistência digna; (d) a concessão dos créditos foi realizada de forma irresponsável pelos apelados, em violação ao dever de informação; (e) após o pagamento de suas obrigações mensais com os credores, o valor remanescente não garante o mínimo existencial; (f) está sendo questionada a constitucionalidade do Decreto n° 11.150/2022, motivo pelo qual não deve ser aplicado aos autos e; (e) diante de sua condição superendividada, deve ser reconhecido o interesse de agir.

Contrarrazões apresentadas por Banco BMG S/A no Id. 15933192, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 06 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A apelante se insurge contra a sentença que, nos autos da ação de repactuação de dívida, reconheceu a falta de interesse de agir e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por reputar que não foram preenchidos os requisitos para a configuração do estado de superendividamento, sobretudo o comprometimento do mínimo existencial.

A Lei n° 14.181/2021 (“Lei do Superendividamento”) incluiu o artigo 54-A no Código de Defesa do Consumidor, em que o parágrafo primeiro assim prevê:
“Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.

Nesse passo, com o objetivo de regulamentar o conceito de mínimo existencial, foi editado o Decreto n° 11.150/2022, de modo que o art. 3° preconiza que
“No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”.

Além disso, o decreto acima mencionado (Art. 4°) prevê as situações que não implicam no comprometimento do mínimo existencial, dentre elas
“h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica”.

Assevero que, a despeito dos argumentos da apelante, notadamente quanto à alegada inconstitucionalidade do Decreto supramencionado,
“salienta-se que apesar de o Decreto nº 11.150/2022 estar sendo objeto de controle de constitucionalidade no bojo das ADPFs nº 1005 e 1006, ainda não houve exame da medida liminar, tampouco julgamento de mérito”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001856-75.2024.8.08.0000, Relatora: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível).

Devem ser observados, portanto, os requisitos objetivos previstos na legislação aplicável, dentre eles a Lei nº 14.181/2021

e o Decreto n° 11.150/2022, conforme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCEDIMENTO DE SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ART. 4º DO DECRETO Nº 11.150/2022. DISCUSSÃO NO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AINDA NÃO DEFINIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Lei nº 14.181/2021, denominada "Lei do Superendividamento" incluiu o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor que, no seu § 1º definiu a situação de superendividamento como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

2. A fim de regulamentar o mínimo existencial, com a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, foi editado o Decreto nº 11.150/2022 (art. 1º). Referido Decreto dispôs as situações que não implicam em comprometimento do mínimo existencial no artigo 4º, dentre os quais se insere a modalidade contratual firmada com as Apeladas[...] (TJES, Apelação Cível n. 5009427-35.2022.8.08.0011, Relatora: Marianne Júdice de Mattos, 1
a
Câmara Cível, julgado em 19/03/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/ 2021. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECRETO 11.150/2022. NÃO SE ENQUADRA NO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei no 14.181/2021, denominada "Lei do Superendividamento" incluiu o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor que, no seu § 1o definiu a situação de superendividamento.

2. Em sua parte final, a fim de regulamentar o mínimo existencial, com a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, foi editado o Decreto nº 11.150/2022.

3. Referido Decreto dispôs as situações que não implicam em comprometimento do mínimo existencial no artigo 4º, dentre os quais se insere o contrato de empréstimo consignado, modalidade contratual firmada com a instituição financeira ora Agravante.

4. As dívidas que o Agravado possui com o Banco Agravante e constante do plano de recuperação consiste em empréstimo consignado, o qual possui exclusão expressa na legislação no sentido de que não afetam o mínimo existencial e, portanto, não se enquadram no pedido de repactuação de dívidas.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento n° 5005357-37.2024.8.08.0000, Relator: Marianne Júdice de Mattos, 1
a
Câmara Cível, julgado em 22/07/2024).

Pois bem. No caso dos autos, a apelante declarou em sua pretensão autoral perceber renda mensal no valor de R$ 11.820,74 (onze mil, oitocentos e vinte reais e setenta e quatro centavos), ao passo em que afirma que suas despesas de consumo, advindas de empréstimos consignados, totaliza o valor de R$ 4.803,40 (quatro mil, oitocentos e três reais e quarenta centavos).

É evidente, portanto, que o valor remanescente supera muito o valor definido pelo decreto como necessário ao mínimo existencial (R$ 600,00), além de que os encargos decorrentes de empréstimo consignado estão excluídos da aferição do comprometimento do mínimo existencial.

Não estão preenchidos, portanto, os requisitos imprescindíveis para caracterizar o superendividamento a ensejar o manejo da ação de repactuação de dívida, notadamente pela ausência do comprometimento do mínimo existencial e da impossibilidade manifesta de pagar suas dívidas de consumo, inexistindo motivos para a reforma da sentença carreada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso

e a ele
nego provimento.
Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa,
suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça outrora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.